Tribunal: TJMT
Processo: 1063707-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063707-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), DAVI BEZERRA MORAIS - CPF: 824.669.801-00 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de recálculo de adicional de insalubridade devido a servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, para determinar a incidência do percentual de 20% sobre o vencimento-base do cargo, e não sobre o
salário mínimo
, com pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a lei municipal que adota o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade prevalece sobre a disciplina específica da Lei nº 11.350/2006; (
ii
) saber se a aplicação judicial do vencimento-base como base de cálculo viola a Súmula Vinculante 4/STF; e (
iii
) saber se a observância da lei federal específica afronta a autonomia municipal e o princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 198, § 5º, atribui à União a competência para dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

A Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece de forma específica que o adicional de insalubridade da categoria deve incidir sobre o vencimento ou salário-base. Trata-se de norma especial e prevalente sobre legislação municipal geral.

A adoção do vencimento-base não contraria a Súmula Vinculante 4/STF. O Judiciário não cria base de cálculo nova. Apenas afasta norma local incompatível com a Constituição e aplica norma federal específica já vigente.

Não há afronta à autonomia municipal nem à separação de poderes. A matéria possui disciplina nacional expressa. Cabe ao Município observar o regime jurídico fixado pela União para a categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (ID 355661354) contra a r. sentença (ID 355661350), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 355661353), proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança de Valores Retroativos ajuizada por DAVI BEZERRA MORAIS.

A sentença de primeiro grau condenou o ente municipal a recalcular o adicional de insalubridade percebido pelo autor, servidor público no cargo de Agente de Combate às Endemias, para que o percentual de 20% (vinte por cento) incida sobre o vencimento do cargo, e não mais sobre o
salário mínimo
. Condenou, ainda, ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal a contar de 15 de setembro de 2020.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta, precipuamente, que a decisão viola o princípio da legalidade estrita e a autonomia municipal (art. 30, I, da CF), uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 188/2023, em seu art. 158, § 2º, estabelece expressamente o
salário mínimo
como base de cálculo do referido adicional. Defende que a Lei Federal nº 11.350/2006, em seu art. 9º-A, § 3º, inciso II, facultaria aos entes a regulamentação da matéria para servidores submetidos a regimes distintos da CLT, como é o caso do autor, que é estatutário.

Ademais, alega que a substituição da base de cálculo por decisão judicial configura ofensa direta à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda tal prática, bem como violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade da norma local criaria uma lacuna normativa, tornando inexigível o pagamento da vantagem por ausência de critério legal. Por fim, aduz que a fixação da remuneração de servidor municipal por lei federal ofende a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 355661356), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a autonomia municipal não é absoluta e deve se submeter às normas nacionais editadas pela União por delegação constitucional específica (art. 198, § 5º, CF). Reafirma que a aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006 não viola a Súmula Vinculante nº 4, pois o Poder Judiciário apenas aplicou a base de cálculo preexistente na legislação federal específica, sem atuar como legislador positivo. Cita, em abono à sua tese, a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, incluindo o Tema 1132 de Repercussão Geral, que reforça a competência da União para estabelecer normas nacionais para a categoria.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelo recorrido, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias.

O Município recorrente sustenta que deve prevalecer a legislação local, especialmente o art. 158, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 188/2023, segundo o qual o adicional de insalubridade incide sobre o
salário mínimo
. Argumenta que o recorrido é servidor submetido ao regime jurídico estatutário municipal, razão pela qual a disciplina da vantagem dependeria exclusivamente de lei local. Defende, ainda, que a aplicação do vencimento-base como parâmetro de cálculo configuraria substituição judicial vedada pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal e atuação indevida do Poder Judiciário como legislador positivo.

A sentença, por sua vez, acolheu a tese do servidor e determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento do cargo, e não sobre o
salário mínimo
, com pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal a partir de 15/09/2020.

Da autonomia municipal, do regime estatutário e dos limites impostos pela disciplina federal específica

A tese central do Município parte de premissa juridicamente relevante: os entes municipais possuem autonomia para organizar sua Administração, instituir o regime jurídico de seus servidores e disciplinar vantagens funcionais no âmbito local, nos termos dos
arts
. 30, I, e 37, X, da Constituição Federal.

Todavia, essa autonomia não é absoluta. Ela deve ser exercida em conformidade com a Constituição Federal e com as normas federais específicas editadas em hipóteses nas quais a própria Constituição atribui à União competência normativa sobre determinada matéria.

No caso dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, há disciplina constitucional própria. O art. 198, §5º, da Constituição Federal atribui à lei federal a disciplina do regime jurídico, do piso salarial profissional nacional, das diretrizes para os planos de carreira e da regulamentação das atividades desses agentes. Trata-se de categoria com tratamento constitucional singular, em razão de sua vinculação direta à política nacional de saúde e ao Sistema Único de Saúde.

Foi nesse contexto que a Lei nº 11.350/2006, com as alterações posteriores, passou a disciplinar aspectos específicos da relação jurídica desses profissionais, inclusive quanto ao adicional de insalubridade. O art. 9º-A, §3º, da referida lei dispõe que o exercício de trabalho habitual e permanente em condições insalubres assegura aos agentes a percepção de adicional de insalubridade “calculado sobre o seu vencimento ou salário-base”.

O Município invoca precedente do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 1.263.619
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, para sustentar que a opção pelo regime estatutário municipal afastaria a incidência automática de normas federais relativas à remuneração dos agentes.

O referido precedente deve ser considerado, mas não conduz, necessariamente, à reforma da sentença. Naquele julgamento, a controvérsia estava ligada à aplicação do piso salarial nacional e à impossibilidade de imposição automática de regime remuneratório federal a servidores estatutários municipais em contexto específico. Aqui, a discussão é mais delimitada: não se trata de criar piso salarial, nem de combinar indevidamente regimes jurídicos distintos, mas de definir a base de cálculo de adicional de insalubridade cuja disciplina foi expressamente prevista em norma federal específica aplicável aos Agentes de Combate às Endemias.

Assim, a opção municipal pelo regime estatutário permanece válida quanto aos aspectos próprios do vínculo funcional local. Contudo, essa opção não autoriza o Município a afastar regra federal específica que estabelece, para a categoria, que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento ou salário-base.

Em outras palavras, a autonomia municipal é preservada naquilo que não conflita com a disciplina nacional específica. O que não se admite é que lei municipal geral, aplicável indistintamente aos servidores locais, esvazie norma federal direcionada à categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Da interpretação do art. 9º-A, §3º, II, da Lei nº 11.350/2006

O Município recorrente atribui especial relevância à expressão “nos termos da legislação específica”, constante do inciso II do §3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006. Segundo sua interpretação, essa expressão autorizaria o ente municipal a definir a base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes submetidos a vínculo estatutário, inclusive mediante adoção do
salário mínimo
.

A leitura proposta, contudo, não se harmoniza com a estrutura do dispositivo.

O §3º do art. 9º-A contém, em sua parte inicial, a regra central: o adicional de insalubridade dos agentes será calculado sobre o “vencimento ou salário-base”. Essa é a norma de incidência da base de cálculo.

Os incisos I e II, por sua vez, não estabelecem base de cálculo distinta. Eles apenas indicam o regime normativo aplicável conforme a natureza do vínculo jurídico. Para os agentes submetidos à CLT, aplica-se o art. 192 da CLT. Para os agentes submetidos a vínculos de outra natureza, aplicam-se as normas específicas do respectivo regime.

A expressão “legislação específica”, portanto, deve ser compreendida como autorização para que a legislação própria do vínculo estatutário discipline aspectos complementares do adicional, como procedimento administrativo, necessidade de laudo técnico, classificação do grau de insalubridade, forma de concessão, cessação do pagamento e percentuais aplicáveis. Essa remissão não autoriza, porém, a substituição da base de cálculo expressamente prevista no próprio caput do §3º.

Admitir interpretação diversa significaria permitir que o inciso II neutralizasse a regra principal do dispositivo. Se a legislação local pudesse fixar qualquer base de cálculo, inclusive o
salário mínimo
, a expressão “calculado sobre o seu vencimento ou salário-base” perderia densidade normativa.

A interpretação sistemática recomenda solução diversa: a legislação municipal pode regulamentar o adicional para os servidores estatutários, mas dentro dos limites da norma federal específica. Assim, pode disciplinar o modo de apuração e pagamento da vantagem, mas não substituir a base de cálculo já definida pela lei federal.

Essa compreensão preserva tanto a autonomia municipal quanto a eficácia da norma federal. O Município continua competente para organizar o regime jurídico local; porém, deve fazê-lo sem contrariar regra federal específica editada para a categoria dos Agentes de Combate às Endemias.

Da Súmula Vinculante nº 4 e da inexistência de atuação judicial como legislador positivo

Também não se verifica afronta à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. O enunciado dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

A súmula possui duas dimensões. A
primeira veda
a utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem de servidor público ou empregado, salvo exceções constitucionais. A segunda impede que o Poder Judiciário, diante da invalidade do critério legal,
crie ele próprio nova
base de cálculo sem previsão normativa.

No presente caso, a sentença não instituiu parâmetro remuneratório por conveniência judicial, tampouco criou base de cálculo inexistente. O que houve foi a aplicação de norma federal específica já vigente, que prevê o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes.

Desse modo, a hipótese não corresponde à substituição judicial criativa vedada pela Súmula Vinculante nº 4. A decisão recorrida apenas afastou, no caso concreto, a aplicação da norma municipal incompatível com o ordenamento e aplicou critério legal preexistente.

Nesse sentido, merece destaque precedente recente do Supremo Tribunal Federal, que enfrentou precisamente a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 4 em controvérsia envolvendo a base de cálculo do adicional de insalubridade de Agente de Combate às Endemias.

No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 78.607/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 06/10/2025, o Supremo Tribunal Federal concluiu que não há violação à Súmula Vinculante nº 4 quando a decisão judicial afasta norma municipal que previa o
salário mínimo
como base de cálculo e aplica o critério previsto no art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006.

A ementa do julgado é elucidativa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INOCORRÊNCIA.
USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não verificada afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 4, em razão de decisão que, afastando norma municipal inconstitucional, determinara o cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate a endemias com base no salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006. (...)
Segundo a Súmula Vinculante nº 4, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 4. No caso, a autoridade reclamada não atuou como legislador positivo, apenas aplicou o disposto na Lei Federal nº 11.350/2006
(art. 9º-A, § 3º), que estabelece o salário-base como critério de cálculo do adicional de insalubridade, ante a incompatibilidade da legislação municipal, que previa o pagamento a partir do salário-mínimo, com a Constituição. 5. A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação federal em detrimento da municipal
refoge
ao âmbito estrito da reclamação, que não se presta à análise da correção da interpretação do direito infraconstitucional pelo juízo de origem, mas à verificação de ofensa direta a paradigma do STF. 6. A reclamação constitucional não se presta como sucedâneo recursal ou como instrumento de uniformização de jurisprudência, sendo cabível apenas para assegurar a autoridade das decisões do STF e a observância de súmulas vinculantes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF -
Rcl
: 00000000000000078607 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-10-2025 PUBLIC 16-10-2025).

Embora proferido em sede de reclamação constitucional, o precedente é relevante para o presente julgamento porque examina exatamente a alegação central formulada pelo Município recorrente: a suposta impossibilidade de adoção do salário-base em razão da Súmula Vinculante nº 4. A Suprema Corte distinguiu a substituição judicial autônoma da base de cálculo, vedada pelo enunciado, da aplicação de critério já previsto em lei federal específica, hipótese verificada nestes autos.

Assim, a adoção do vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade não decorre de criação judicial de vantagem remuneratória, mas da aplicação de norma federal específica preexistente, razão pela qual não há atuação como legislador positivo.

Da alegação de lacuna normativa

O Município sustenta que, caso afastada a norma municipal que prevê o
salário mínimo
como base de cálculo, haveria lacuna normativa, o que impediria o pagamento do adicional por ausência de critério legal válido. A alegação não deve ser acolhida.

O afastamento da norma municipal ocorre apenas quanto ao critério de cálculo incompatível com a disciplina federal específica e com a Súmula Vinculante nº 4. Não se elimina o direito ao adicional, já reconhecido pela própria Administração, nem se invalida toda a disciplina municipal relativa à insalubridade.

Permanece aplicável a legislação local quanto aos pontos compatíveis: reconhecimento da vantagem, grau de exposição, percentual devido, exigência de laudo e demais aspectos administrativos. Quanto à base de cálculo, entretanto, incide a norma federal específica, que estabelece o vencimento ou salário-base.

Não há, portanto, vazio normativo. Há substituição da norma incompatível por regra legal federal específica já existente, sem necessidade de criação judicial de parâmetro.

Da divergência jurisprudencial e da corrente adotada

Registre-se, por cautela argumentativa, que a matéria não é absolutamente pacífica. Há precedentes que prestigiam a legislação municipal quando existente norma local expressa sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor estatutário. O próprio Município recorrente invoca julgados nessa linha, sustentando que, para servidores submetidos ao regime jurídico local, a disciplina da vantagem deveria observar a lei municipal. Não se desconhece essa orientação.

Todavia, adota-se, no presente caso, a corrente segundo a qual a situação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias possui particularidade normativa relevante: há regra federal específica, editada no contexto do art. 198, §5º, da Constituição Federal, estabelecendo que o adicional de insalubridade da categoria deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Essa orientação melhor harmoniza três elementos: a vedação constitucional de utilização do
salário mínimo
como indexador; a existência de norma federal específica para a categoria; e a compreensão recente do Supremo Tribunal Federal de que a aplicação do art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006 não configura, por si só, atuação judicial como legislador positivo.

Além disso, há precedente recente desta Turma Recursal, envolvendo o próprio Município de Água Boa e agente da mesma categoria, no qual se reconheceu a inaplicabilidade do
salário mínimo
como base de cálculo e a incidência do vencimento/salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006. Vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE ÁGUA BOA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO
SALÁRIO MÍNIMO
. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL DE CARÁTER GERAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006).
BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Recurso inominado cível interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de combate às endemias, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, sob o fundamento de impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo prevista em lei municipal. A recorrente pretende o reconhecimento da invalidade da vinculação do adicional ao
salário mínimo
e a adoção do vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem alcançar o próprio fundo de direito.
O art. 158, § 2º, da Lei Municipal nº 188/2023 vincula o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, em afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, que vedam o uso do
salário mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.
O controle difuso de constitucionalidade autoriza, no caso concreto, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que adota o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade. A incidência do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 não transforma o Poder Judiciário em legislador positivo, porque o julgador apenas aplica norma federal já existente e específica para os agentes de combate às endemias, a qual estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional.
O Município deve pagar as diferenças salariais decorrentes da adoção da base de cálculo correta, observada a prescrição quinquenal
, com atualização monetária e juros nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, pela taxa Selic, incidindo os juros moratórios desde a citação. A execução do título judicial deve respeitar o limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, por se tratar de critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
É inconstitucional a fixação do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. Aplica-se aos agentes de combate às endemias o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, que fixa o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade.
3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo verbas remuneratórias de servidor público, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. A execução de condenação imposta à Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais deve observar o teto de 60
salários mínimos
. (N.U 1063622-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE
14/04/2026
).

Dessa forma, embora respeitável a tese municipal, entende-se que deve prevalecer a corrente que aplica a norma federal específica aos Agentes de Combate às Endemias, inclusive quando submetidos a regime estatutário.

Da manutenção da sentença

No caso concreto, é incontroverso que o recorrido ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias e que percebe adicional de insalubridade no percentual de 20%. A controvérsia limita-se à base de cálculo.

Demonstrado que a base
salário mínimo
não se harmoniza com a Súmula Vinculante nº 4 e que há norma federal específica prevendo o vencimento ou salário-base como parâmetro de cálculo, correta a sentença ao determinar o recálculo do adicional e o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026